Tribunal: STF
Processo: Rcl 64948
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Autonomoz Centro de Controle e Monitoramento Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010031-36.2022.5.15.0044, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.835, do RE 688.233 (Tema n. 590/RG) e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    Colhe-se dos autos ter sido reconhecido vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, ao fundamento de estarem presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante afirma ser empresa de tecnologia que atua na intermediação entre usuário cadastrado e motorista autônomo, de forma semelhante a outras plataformas digitais, a exemplo da Uber, 99Taxi e Cabify. Aduz que o beneficiário prestava serviços como motorista autônomo.



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Reporta, ainda, o entendimento firmado no julgamento do Tema n. 967/RG, segundo o qual “a proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência”.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG) e no RE 688.233 (Tema n. 590/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada violação aos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5.835. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da contratação civil entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Nesse cenário, entendo que, não obstante a aparência de autonomia dos serviços prestados como transportador de passageiros de empresas cadastradas, o conjunto probatório demonstrou que a primeira reclamada (Autonomoz) não trouxe elementos suficientes para provar a ausência dos requisitos legais que caracterizaram o vínculo de emprego. No caso, a tese de contrato de trabalho autônomo entre o autor e a primeira ré para prestação dos serviços foi superficial e as provas documentais e orais não favoreceram os argumentos da defesa, na verdade, tiveram força probatória contra ela, senão vejamos:



    [...]



    Além disso, o documento supramencionado, assim como o conjunto das provas documentais produzidas pelas partes, demonstram que o autor não podia estabelecer o preço das corridas (vide contrato de adesão), bem como a liberdade de trabalhar era reduzida pelo acentuado controle da empresa por meio de algoritmo e GPS (aplicativo denominado "Motorista Autonomoz"), que disparam ordens de serviço, não mais de forma pessoal. Infere-se ainda, que o autor deveria ainda respeitar um "código de conduta" (Id b635ce3), ou seja, caracterizado o poder disciplinar e diretivo da primeira reclamada, inclusive com aplicação de punições, inclusive ser descredenciado do sistema pela 1ª reclamada. Convém ressaltar, que a testemunha da primeira ré, Srª Amanda, confirmou que o reclamante foi descredenciado por descumprir norma o "código de conduta ", vez que houve denúncia de assédio por parte de funcionário a da Rumo, conforme analisaremos a seguir.



    [...]



    Desse modo, tendo em conta o teor da prova oral produzida no feito, inclusive das declarações do preposto da primeira ré, constata-se que o autor ativava-se na atividade-fim da empresa, o que evidencia a habitualidade; além disso, inegável a presença da onerosidade decorrente do trabalho basicamente por km rodado (vide contrato Id cdd234f); a pessoalidade também revelou-se incontroversa, até porque não elidida por qualquer elemento probatório; do mesmo modo, não se verifica a ausência de subordinação jurídica, mas apenas a sua atenuação, tendo em conta a circunstância do trabalho ser executado sem a autonomia alegada pela defesa, a par de que o autor sequer poderia estabelecer o preço das corridas, bem como escolher ou não trabalhar, pois não tinha liberdade de autogestão de seu trabalho, na medida em que havia um poder diretivo sobre a organização do trabalho e do modo como eram realizadas as corridas (prestação de serviços) por parte da primeira reclamada através da utilização de plataforma digital (app - algorítimo).



    [...]



    Diante do exposto, resulta a conclusão segura de que a relação jurídica mantida entre as partes se enquadra perfeitamente naquela prevista na legislação consolidada (arts. 2º e 3º, da CLT).



    [...]



    Consequentemente, reconheço a existência de vínculo jurídico de emprego com a primeira reclamada (AUTONOMOZ CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO EIRELI) no período de 21/07/2020 até 10/06/2021 (projeção do aviso prévio)



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na prestação de serviços por intermédio de aplicativo digital.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores rodoviários autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 228 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente